Tribunal: TJMT
Processo: 0005019-97.2017.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005019-97.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TARSO ANDREI GOMES - CPF: 880.787.019-34 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA –
ART. 60 do DECRETO-LEI Nº. 167/67 e ART. 70 do Decreto n. 57.663/66 -
ART. 206, §3º, VIII, e §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRORROGAÇÃO DO DO VENCIMENTO DA CÉDULA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ARTS.
13, 14, II, e 62 do DECRETO-LEI nº 167/67
–
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85. § 11, CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO

“(...)
O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e art.
70 do Decreto n. 57.663/66).

Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular)”.
(REsp n. 1.153.702/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma DJe de 10.5.2012.)

Prescreve em 03 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito por meio de execução, e em 05 (cinco) anos o prazo para cobrança de dívida constante de instrumento particular, ambos contados da data do vencimento da obrigação.

Consoante estabelecem os arts. 13, 14, II, e 62 do Decreto-Lei nº 167/67, as prorrogações do vencimento da cédula rural devem ser anotadas na cédula pelo próprio credor, devendo ser averbadas à margem das respectivas inscrições.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020